Tribunal: TCU
Processo: 024.961/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, originalmente em desfavor do MUNICÍPIO DE BENEVIDES/PA, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do FNS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor do Município de Benevides (PA), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados no período de 1o/1/2014 a 31/12/2014, na modalidade fundo a fundo, destinados ao Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com base no art. 12, §§ 1o a 3o, da Lei 8.443/1992, e art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Benevides (PA) (05.058.466/0001-61); 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Ivete Gadelha Vaz (XXX.659.352-XX), sem prejuízo da adoção de outras deliberações por ocasião do exame do mérito da tomada de contas especial; 9.3. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, com fundamento no art. 202, § 3o, do RITCU, a contar da notificação, para que o Município de Benevides (PA) efetue e comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida indicada nos autos aos cofres do Fundo Municipal de Saúde de Benevides (PA), a ser atualizada monetariamente desde a data de ocorrência até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) 27/5/2014 334,00 17/6/2014 200.000,00 20/6/2014 5.890,00 28/7/2014 1.700,00 9.4. autorizar, caso seja requerido pelo Município de Benevides (PA), o pagamento das dívidas em até trinta e seis parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, atualizadas monetariamente, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. informar ao Município de Benevides (PA) que a liquidação tempestiva do débito saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva e lhe seja dada quitação, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva acarretará o julgamento pela irregularidade das contas do ente federado, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; e 9.6. comunicar a prolação deste Acórdão ao Município de Benevides (PA) e à responsável Ivete Gadelha Vaz.